Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738501-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: JOAO DOS PRAZERES FARIAS, JULIANA GERMANO DIAS DA SILVA FARIAS, ROGERIO PIMENTA DA COSTA, KAYZE DUARTE FERRAZ, ROBERTO TOSHIHIRO TANNO, MARIA ANGELA DOS REIS SILVA DECISÃO O devedor agrava (id 51211948) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 51223943) que rejeitou a impugnação em que alega excesso de execução e homologou os cálculos da Contadoria, no valor de R$ 48.309,76 - montante total devido a todos os credores -, determinando a intimação destes para apresentarem os cálculos atualizados, com a incidência dos encargos do CPC 523, §1o. Alega, em suma, que impugnou os cálculos da Contadoria e pediu, ante o excesso de execução, que os autos fossem novamente remetidos para tal unidade, o que foi ignorado pelo Juízo a quo. Afirma que a Contadoria incorreu em erro, ao considerar os valores informados pelos credores, os quais não deduziram o valor relativo ao fundo de reserva, que lhe seria devido. Sustenta, também, incorreção quanto à data utilizada para fins de atualização monetária, pois a demora na quitação do débito deve ser imputada aos agravados, que incluíram, de modo indevido, a restituição de taxas extras, não previstas no título executivo, o que evidencia má-fé. Impugna, de maneira específica, os valores devidos a cada credor (Bloco B - 702, 804 e 1.002), visto que não comprovado o pagamento das taxas objeto de devolução, além de os agravados terem calculado de forma indevida o valor da taxa condominial ordinária e o desconto de pontualidade, ensejando excesso de execução. Argumenta que a Contadoria deve analisar tais impugnações, bem assim que os encargos previstos no CPC 523, §1o devem ser excluídos, visto que não intimado para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Pede a suspensão da decisão recorrida, a fim de obstar a exigibilidade do valor homologado. 2. Não vislumbro o fumus boni juris, pois, à primeira vista, os cálculos da Contadoria observam tanto a sentença (ids. 14456891 e 17161084) quanto o acórdão (id 49417681). Vale anotar que o Juízo remeteu os autos à Contadoria justamente por causa da discrepância dos valores informados pelas partes (id 166410841, autos principais), concluindo-se que o contabilista auxiliar do Juízo teve acesso aos cálculos e às impugnações das partes. Acrescente-se que a atualização monetária tem por fim recompor as perdas inflacionárias do período, não se podendo, no caso, imputar apenas aos credores a demora no pagamento do débito, pois houve divergência entre as partes quanto à devolução das taxas condominiais extraordinárias, as quais foram reputadas pelo Juízo a quo como não incluídas no título (id 167806451, autos principais). Não prospera a alegação de que os agravados não comprovaram o pagamento das taxas, pois no feito principal o próprio agravante juntou os documentos ids. 145104200 e 153400245. Verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado para efetuar o pagamento voluntário do débito (id 161953705, autos principais), entretanto, não depositou nenhum valor, limitando-se a apresentar a impugnação relativa ao suposto excesso de execução (id 162789165, autos principais). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator